Tribunal: TJMT
Processo: 1087930-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1087930-19.2024.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO DIAS GURAL MACIEL
RECORRIDA: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por LUIZ FERNANDO DIAS GURAL MACIEL contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais em face de IUNI EDUCACIONAL S/A. O autor alegou ser beneficiário de bolsa de estudos integral (100%) e, mesmo assim, foi alvo de cobrança indevida no valor de R$ 1.930,98, registrada na plataforma "Serasa Limpa Nome". Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de cobrança no "Serasa Limpa Nome" configura ato ilícito passível de indenização por dano moral; (ii) determinar se houve exposição indevida ou restrição de crédito em razão da referida cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A plataforma "Serasa Limpa Nome" não configura restrição de crédito, servindo apenas como um meio de negociação direta entre credor e devedor, sem publicidade negativa perante terceiros.
4. A cobrança inserida na referida plataforma não implica em negativação nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, tampouco expõe o consumidor a situações vexatórias ou abusivas.
5. Para a configuração do dano moral, seria necessária a demonstração de exposição indevida, restrição de crédito ou prática abusiva, o que não foi comprovado nos autos.
6. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. A ausência de provas mínimas da negativação ou da prática abusiva inviabiliza o reconhecimento do abalo moral.
7. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante, que entende não configurar dano moral a inclusão de débitos em plataforma de negociação sem restrição de crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “1. A inserção de cobrança em plataforma "Serasa Limpa Nome" não caracteriza negativação de crédito, tampouco exposição vexatória ao consumidor, não sendo suficiente para gerar dano moral. 2. A configuração de dano moral pela cobrança de débito pressupõe demonstração de publicidade negativa, restrição creditícia ou prática abusiva, o que não ocorre em ambiente restrito de negociação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087930-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DIAS GURAL MACIEL - CPF: 062.136.161-52 (RECORRENTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025